Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730249-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ AGRAVADO: JOSE ROBERTO BORGES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ contra decisão interlocutória ID 190953750, integrada pela decisão em sede embargos de declaração – ID 202223496, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em cumprimento de sentença n. 0703524-82.2020.8.07.0004 apresentado pela agravante em desfavor de JOSE ROBERTO BORGES DE FREITAS, ora agravado, pela qual indeferido o pedido de consulta de bens em nome da esposa do devedor e a penhora de sua meação correpondente, decisão nos seguintes termos: “Petição de ID 187109746. Dispõe a norma do art. Art. 790, IV, do CPC: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; De fato, é possível a penhora de bens do cônjuge/companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, quando a dívida é contraída em benefício do casal. Em que pese o devedor e sua esposa terem casado em comunhão parcial de bens desde 1997, com a consequente comunicação dos bens adquiridos na constância do convívio comum, não se pode olvidar que existem exceções, nos temos do art. 1.659 do CC. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual que consolidou o título exequendo, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que esposa do devedor, demanda evidente comprovação de que se trata de bens comuns. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora. Promova o andamento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional”. – ID 190953750, origem. “Opôs o autor embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a inclusão da cônjuge no pólo passivo do cumprimento de sentença. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pelos embargantes não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Com efeito, este juízo não antecipou defesa alguma da devedora, sobretudo porque restou claro que a esposa do executado não é parte legítima para compor o pólo passivo da lide. Na decisão ficou claro que, além não restar demonstrado que a dívida contraída foi em benefício da entidade familiar formada, se verifica que a cônjuge do devedor não integrou a relação processual antes da formação do título executivo judicial, não lhe sendo oportunizado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Malgrado o Código Civil, em seus artigos 1.643 e 1.644, mencionar que as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam ambos os cônjuges, esse alcance deve ser definido na fase de conhecimento, a fim de que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao cônjuge do executado que não integra a lide. O regime ser comunhão parcial de bens, por si só, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável por dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual formada no curso do processo de conhecimento (Acórdão 1225667, 07132477420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO FILHO EM COMUM. NECESSIDADE DE SER PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidora (fiadora). 2. A inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da é cabível em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1858727, 07540506020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, caso fosse a pretensão do credor que a esposa do executado respondesse no presente cumprimento de sentença, deveria tê-la incluído no procedimento comum, o que não fez. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se.” – ID 202223496, na origem. Nas suas razões, a agravante alega “em que pese o entendimento do Juiz de Piso, a agravante não pretende o direcionamento da obrigação da sentença à pessoa estranha aos autos. O que se pretende, é a penhora da metade dos bens da esposa do devedor, sendo claro que esta metade é pertence ao devedor”. Sustenta ser o agravado casado em regime de comunhão parcial de bens desde 28/7/1997 e restou comprovado nos autos “que a esposa do devedor é proprietária do veículo Honda/Civic, placa JHZ 3030, foi adquirido na constância da união do devedor e de sua esposa”. Diz que “como o veículo tem valor de R$ 40.219,00, sua metade pode ser penhorada para garantir a presente execução, ao qual está avaliada em R$ 20.029,71”. Destaca que “sendo o executado casado pelo regime da comunhão parcial de bens com a pessoa de ALESSANDRA LOPES BRAÚNA DE FREITAS, 50% dos bens que estejam registrados exclusivamente no nome de sua cônjuge, desde que adquiridos após o casamento, podem sofrer constrição para quitar dívidas do marido”. Ressalta ainda: “Em nome do executado, ora agravado, consta 119 (cento e dezenove) protestos, fato que demonstra grande quantidade de dívidas sem pagamentos e alto grau de irrelevância do devedor em honrá-las, tudo pela ausência de bens registrados em seu próprio nome e por ato intencional em adquirir em nome de terceiros. Noutra ponta, o agravado e sua esposa ostenta vida com privilegiada condição financeira, pois, realiza viagens e comemorações Brasil a fora. Também comemora expansão de seu comércio (abertura de uma nova loja/unidade). Todas estas provas foram obtidas da rede social Instagram, de seus usurários @alessandrabrauna (esposa do devedor), @quiosque_bigodo (restaurante do devedor) e @joserobertoborgesdefreitas (o próprio devedor)”. Quanto ao efeito suspensivo, defende: “Sublinha-se que os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal e efeito suspensivo, fumus boni iuris e periculum in mora restam, portanto, devidamente comprovados, senão vejamos. O fumus boni juris significa a probabilidade de exercício presente ou futuro do direito de ação, pela ocorrência da plausividade do direito material posto em jogo. As alegações indicadas nos itens anteriores indicam que a metade dos bens da esposa, adquiridos na constância do casamento, são também do devedor e podem ser penhorados, garantida a meação da esposa. Também resta devidamente comprovado que o devedor não possui qualquer patrimônio em seu nome, fraudando o cumprimento de sentença. A fumaça do bom direito tem que ser apenas verossímil, provável, não há a necessidade de demonstrar que o direito existe, nem o julgador deve se entreter, a princípio, em buscá-lo, bastando uma mera probabilidade.” Ao final, requer: “Diante do exposto, e por tudo mais que Vossas Excelências ao certo acrescentarão, esperam e confiam a agravante que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, eis que próprio e tempestivo, para, em tutela de urgência, reformar a decisão agravada e determinar a penhora de metade do veículo Honda/Civic, placa JHZ 3030, que foi adquirido na constância da união do devedor e de sua esposa. No segundo momento, que seja deferida pesquisas de bloqueio e penhora de 50% dos bens que estejam em nome da esposa do devedor, Sra. ALESSANDRA LOPES BRAÚNA DE FREITAS, CPF no 695.724.021-53, desde que adquiridos durante o casamento e observando o direito de meação.” (ID 61870916 – p.13). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 63452410). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual pela qual indeferido o pedido de consulta de bens em nome da esposa do devedor e a penhora da meação correpondente ao devedor. A agravante alega, em síntese, a viabilidade de serem penhorados 50% (cinquenta por cento) dos bens eventualmente encontrados em nome da esposa do executado, ora agravado, por representarem a meação deste último, em virtude da comunicabilidade dos bens advinda do regime da comunhão parcial de bens. E requer: “tutela de urgência, reformar a decisão agravada e determinar a penhora de metade do veículo Honda/Civic, placa JHZ 3030, que foi adquirido na constância da união do devedor e de sua esposa. No segundo momento, que seja deferida pesquisas de bloqueio e penhora de 50% dos bens que estejam em nome da esposa do devedor, Sra. ALESSANDRA LOPES BRAÚNA DE FREITAS, CPF no 695.724.021-53, desde que adquiridos durante o casamento e observando o direito de meação.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Sabe-se que, nos termos do art. 790 do CPC/15, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Consta dos autos que o agravado é devedor da quantia de R$ 20.029,71 (vinte mil, vinte e nove reais e setenta e um centavos) – ID 187109746, referente ao inadimplemento de contrato de locação (vigente de 12/11/2018 a 12/11/2020), e não foram encontrados bens em seu nome para satisfação do crédito. Por outro lado, o credor trouxe aos autos certidão de casamento, que comprova que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ALESSANDRA LOPES BRAÚNA DE FREITAS desde 19/7/1997 (ID 61870921). Juntou ainda comprovante da existência de veículo (Honda/Civic, placa JHZ 3030) registrado em nome de Alessandra, cujo valor de avaliação indicado pela Secretaria de Fazenda do DF é de R$ 40.219,00. E, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial adotado pelo devedor, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos bens expressamente previstos na lei como incomunicáveis. Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, e parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS E PENHORA DE BENS DO CÔJUNGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PROVIMENTO PARCIAL. DEFERIMENTO DA PESQUISA DE BENS. 1. Todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil. 2. Desse modo, os bens comuns indivisíveis devem servir para a satisfação da dívida, porém, preservada a meação do cônjuge não executado (art. 843 do CPC). 3. É cabível verificar a existência de bens em nome da consorte do devedor, uma vez que, em regra, é possível a penhora da cota-parte do agravado sobre os bens que eventualmente façam parte da comunhão. 4. Não se pode de antemão, determinar a penhora de bens do cônjuge, sem verificar se foram adquiridos na constância do casamento, suprimindo o contraditório e a ampla defesa. Assim sendo, a penhora deverá ser postergada para o momento posterior à consulta de bens. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1877830, 07109225320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível pesquisar bens em nome do cônjuge do devedor casado sob o regime de comunhão parcial de bens para que eventualmente seja realizada penhora sobre a meação do executado. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1881232, 07162774420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil. 2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal. 3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD/IR, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada. 4. A possibilidade dessa forma de constrição se fundamenta na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. Consiste em uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1848371, 07003928720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO. BENIFÍCIO DA FAMILIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 790, IV, do CPC há possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro, ainda que não tenham se responsabilizado diretamente pela obrigação executada, ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. No particular, verificado que a agravada está casada sob o regime da comunhão parcial de bens, cuidando-se de execução de dívida assumida por um dos cônjuges na aquisição onerosa de bem durante o relacionamento conjugal, gerando vultoso acréscimo patrimonial, presumidamente, em favor do casal, havendo assim benefício familiar, o acervo comum do casal pode ser afetado para responder pelo correspondente débito. 3. Cabível, portanto, a pretendida pesquisa de bens em nome do cônjuge da devedora em vista de uma eventual penhora do acervo encontrado, com sua posterior intimação para se manifestar acerca da possível constrição, sendo-lhe facultado o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1845914, 07060318620248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, a existência de hipótese de incomunicabilidade não pode obstar a realização de eventual penhora em bem registrado em nome do devedor, porquanto, caso a medida constritiva recaia sobre bens que eventualmente não integram o patrimônio comum do casal, existe meio processual adequado pelo qual presunção de comunicabilidade poderá ser afastada com a prova de os bens bloqueados, mesmo adquiridos na constância do casamento, serem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor. Como se vê, satisfeitos os requisitos legais para o deferimento da penhora do veículo (Honda/Civic, placa JHZ 3030) registrado em nome da esposa do executado (ALESSANDRA LOPES BRAÚNA DE FREITAS, bem como a realização de pesquisas de bens também em nome desta, para verificação da meação pertencente ao agravado/executado. Assim é que defiro o pedido de antecipação de tutela para deferir a penhora do veículo (Honda/Civic, placa JHZ 3030) e para autorizar a realização de pesquisas em nome de ALESSANDRA LOPES BRAÚNA DE FREITAS, esposa do Executado/Agravado, a fim de viabilizar a penhora de bens eventualmente existentes, limitada à meação do devedor e ao montante do débito. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora